Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido inicial, bem como negou provimento à reconvenção, mantendo a sentença que afastou a reintegração de posse por ausência de comprovação dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise dos requisitos da usucapião, da oposição possessória, da interversão da posse, da aplicação do art. 493 do CPC e da função social da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. O art. 493 do CPC não se aplica para suprir requisito temporal da usucapião quando ausente posse qualificada, notadamente diante da inexistência de animus domini, exclusividade e ausência de oposição.
6. A existência de inventário, manifestações formais e reconhecimento do bem como integrante do acervo hereditário configuram oposição possessória apta a afastar a usucapião.
7. Atos como pagamento de IPTU e realização de benfeitorias constituem meras providências ordinárias, insuficientes para caracterizar interversão da posse.
8. A função social da propriedade não dispensa o preenchimento cumulativo dos requisitos legais da usucapião.
9. A alegação de prequestionamento não autoriza o cabimento dos embargos sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de posse qualificada impede o reconhecimento da usucapião, sendo inaplicável o art. 493 do CPC para suprir tal requisito. 3. Atos ordinários de conservação do imóvel não caracterizam interversão da posse. 4. A oposição possessória demonstrada afasta a configuração da usucapião. 5. O prequestionamento exige a presença de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.